Tribunal: TJSP
Processo: 1016280-39.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência da ação. Apelo das partes. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Pedido da autora prejudicado. Não configuração dos requisitos. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do C. Superior Tribunal de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência da ação. Apelo das partes. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Pedido da autora prejudicado. Não configuração dos requisitos. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ônus do réu. Conjunto probatório insuficiente a demonstrar a regularidade das contratações e justificar os descontos efetivados. Réu apelante que deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, descumprindo o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Falha na prestação do serviço. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Condenação na repetição do indébito na forma simples, uma vez que não evidenciada má-fé. DANO MORAL. Não ocorrência. Sentença mantida. Apelos não providos.